Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-32.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010933-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LIGIA BUSNARDO TORRES TEIXEIRA - CPF: 011.108.181-57 (AGRAVADO), THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM - CPF: 711.609.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Ligia Busnardo Torres Teixeira, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, da cobertura total dos procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Irresignada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que não possui obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso dos autos, que requer o fornecimento dos procedimentos abdominoplastia em âncoracircunferencial; lipoaspiração; coxoplastia; ritidoplastia; braqueoplastia; torsoplastia; mastopexia com inclusão de prótese, sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 168947164).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
172531699
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ligia Busnardo Torres Teixeira
ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que foi submetida a cirurgia bariátrica, em razão de possuir obesidade mórbida e comorbidades associadas a seu sobrepeso, tendo emagrecido mais de 88kg (oitenta e oito quilos), o que, consequentemente, resultou em excesso de pele, lhe causando diversos problemas, além de doenças de ordem psicológica, sendo-lhe orientado por médico especialista a realização de
procedimentos cirúrgicos complementares à cirurgia bariátrica, por tratar-se de continuidade do tratamento para combater a sua obesidade mórbida e por isso, deve ser custeada pelo plano de saúde.

Sustentou, contudo, que a empresa ré negou o pedido dos procedimentos cirúrgicos indicados, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, que seja autorizada a referida intervenção.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência e
determinou que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, da cobertura total dos procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
(id.
168219656 – autos de origem
).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso dos autos.

Segue sustentando a ausência do perigo de dano, uma vez que não restou demonstrado nos autos tratar-se de procedimento de urgência/emergência, mas sim de procedimento estético, sendo legal a negativa nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida, sendo necessária a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que deferiu
ab initio
o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, está alicerçado
no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, consoante descrito n
o relatório médico (id. 168219656 - Pág. 21/31), no laudo de avaliação psicológica e dermatológica (id. 168219656 - Pág. 38/40) e na negativa de cobertura, emitida pela operadora do plano de saúde (id. 168219656 - Pág. 34)
.

Restou evidenciado, ainda, o perigo de dano, visto que está acometida por diversas sequelas, de ordem física e psicológica, decorrentes da cirurgia bariátrica realizada para o tratamento da obesidade.

Neste ponto, não é demais destacar que, ao contrário do que alega a agravante, o laudo médico apresentado pela agravada indica a necessária urgência no tratamento médico indicado, mormente por se tratar de paciente que está apresentando dermatites e odor desagradável (id.
168219656 - Pág. 39)
.

Não obstante, é cediço que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

Nesse passo, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

A vista disso, conforme o entendimento do c. STJ, havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia
" (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).(...)”
(AgInt no AREsp 1693523/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.11.2020 - negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE PELA CORTE BANDEIRANTE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)3. Esta Corte já se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário.

4.
A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente
, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998,
mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
(AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).”
(AgInt no REsp n. 1.863.936/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.08.2020 – negritei).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso a assistência médica e a saúde, na medida em que se permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, observo, nesta quadra inicial e em sede de cognição sumária, que a agravante negou a realização da cirurgia sob o fundamento de que os procedimentos não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, tampouco constam no contrato vigente, conforme se vê no id. 168219656 - Pág. 32/37.

Outrossim, em que pesem os argumentos da agravante, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
A cirurgia pretendida pela agravante, qual seja, a cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica
.”
(RAC n. 1002349-44.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DERMOLIPECTOMIA E MAMOPLÁSTIA E IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÉTICO – NECESSIDADE CONFIRMADA POR MÉDICO – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial e monoplástica com implantação de prótese, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento da paciente-segurada, acometida de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato
.”
(RAI n. 1002013-45.2018.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 24.04.2018 – negritei)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – EXCESSO DE PELE – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida
.”
(RAI n. 1003154-94.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.04.2021)

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

Assim, revela-se arbitrária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela recorrente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - RECUSA INJUSTIFICADA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - ART. 47, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.
É assente o entendimento jurisprudencial de que para serem oponíveis aos beneficiários dos planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretadas também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar no caso concreto se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.
Diante da abusividade da negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em não autorizar a realização de gastroplastia por videolaparoscopia, os danos morais restam configurados. Precedentes do STJ. O quantum indenizatório deverá ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, repercutindo sem excesso no patrimônio do ofensor, e de outra ponta, servirá para minimizar o sofrimento do ofendido sem traduzir-se em captação ou exagero de vantagem. Com a procedência integral da demanda, o ônus de sucumbência deverá ser suportado exclusivamente pela ré apelada.”
(RAC n. 158643/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 - destaquei).

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis à agravada, especialmente considerando a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Desta forma, não prosperam as alegações da agravante quanto à ausência de previsão do tratamento no rol da ANS, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE REDUÇÃO DA MAMA – TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovada de maneira inequívoca a necessidade do tratamento para manutenção da saúde da autora e, consequentemente, a verossimilhança de suas alegações, resta irrelevante o fato do procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS, haja vista o dever de garantir o direito a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana, preconizados na Constituição Federal, sob pena da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Considerando que o procedimento cirúrgico de redução de mamas não tem cunho estético, mas, sim, de manutenção da saúde da consumidora/agravada, resta evidente o dever da operadora de saúde em arcar com o procedimento.”
(RAI n. 1011735-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.10.2019 – negritei)

Visto isso, no caso em voga
, a juíza monocrática bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente da autora, ora agravada, repiso. Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente.

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º).

É o que prevê a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Na presente demanda, verifica-se que a parte autora necessita de procedimento cirúrgico específico, bem como esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do tratamento para a melhora na saúde e qualidade de vida do paciente, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.

Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”

Compulsando os autos, verifica-se, nesse momento processual, dos laudos acostados, a necessidade dos procedimentos cirúrgicos indicados, tendo em vista que a demora no fornecimento do tratamento pode implicar em piora no quadro de saúde da parte autora e de sua qualidade de vida.

Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando em dia com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, da cobertura total dos procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.”
(id.
168219656
– negritei).

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023